Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-39.1992.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO DE GROSSO
APELADO(S):
LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS

Número do Protocolo: 130189/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.
Sentença anulada. Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO DE GROSSO
APELADO(S):
LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos do Cumprimento de sentença proferida nos Embargos à Execução no 25-39.1992.811.0025 (Código no 2064) opostos por Leonardo José dos Santos, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 143 a 145).
Em suas curtas razões recursais, o Ente Federativo sustenta, em apertada síntese, que a sentença deve ser declarada nula tendo em vista a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública conforme determina o art. 183,§1o do CPC/2015.
Aduz que a intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial e não na própria sentença que reconhece o abandono, motivo pelo qual a extinção da demanda é manifestamente ilegal.
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (fls. 146 a 148).
Em sede de contrarrazões a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (fl. 151)
Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl. 85).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que Leonardo José dos Santos opôs Embargos à Execução no 25-39.1992.811.0025 (Código no 2064) em desfavor do Estado de Mato Grosso, contudo, tal pleito não se mostrou exitoso, já que aqueles foram rejeitados, e por via de consequência, houve condenação do Embargante ora apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Posteriormente, na data de 05/04/2010 o Ente Federativo promoveu o cumprimento da sentença supracitada, visando receber o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (fls. 143 a 147).
Ato contínuo fora expedido sem sucesso, mandado de penhora, remoção e avaliação (fl. 155), já que informou-se nos autos acerca do falecimento do executado. O Magistrado condutor determinou a intimação da exequente para que esta providenciasse a regularização do polo passivo. A Fazenda Pública, por sua vez, requereu a remessa dos autos, bem como que fosse “diligenciado perante o cartório distribuidor do Foro da Comarca de Juína/MT, (...) eventual existência de processo de inventário do executado” (fl.138).
No entanto, tal súplica fora sumariamente ignorada pelo juízo a quo, por entender ser ônus da Fazenda Pública, oportunidade em que intimou a mesma para dar andamento ao feito sob pena de extinção sem resolução do mérito (fl. 139).
Subsequentemente a recorrente requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, tendo em vista o fato de que não havia notícia de abertura de qualquer processo de inventário (fl.140), porém, seu pedido novamente não fora acolhido (fl.141).
Repentinamente, em 03/10/2016 sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (fls. 143 a 145).
Contra essa decisão insurge-se com razão o apelante.
Isso porque, no caso dos autos, além de a Fazenda Pública não deixar de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado singular não poderia ser feita antes da aplicação do §1o do artigo 485 do CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, na execução fiscal qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, §1o do CPC:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

O magistrado, portanto, deveria ter determinado a intimação pessoal do apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar, sob pena de extinção do feito, o que não foi feito. Sendo assim, a extinção é indevida no caso concreto.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. (N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)”

Dessa forma, levando-se em consideração que não houve a intimação da parte autora, ora apelante, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença combatida e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instancia de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR